Tribunal: TJBA
Processo: 0000447-48.2010.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000447-48.2010.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: NECINHA SANTOS MOURA e outros (4)

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IAÇU. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. DIVERGÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER À REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. PRECEDENTES DO TJBA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. DEVER DE PAGAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000447-48.2010.8.05.0090
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE IAÇU
e apelado
NECINHA SANTOS MOURA
E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,